Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. MANUNTEÇÃO DA PENSÃO EM VALOR REDUZIDO ATÉ A DATA DA CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de gratuidade de justiça em sede recursal é admitida nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, observada a produção de efeitos ex nunc.
2. Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, não se admite a exoneração automática da obrigação de alimentar. Súmula 358/STJ. A continuidade da percepção de alimentos por filho que atingiu a maioridade civil passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar, a teor do artigo 1.694 do Código Civil.
3. A manutenção da obrigação de alimentar pressupõe a comprovação da carência de recursos do alimentando para prover sua subsistência, de modo compatível com sua condição social, abrangida nesse conceito a demanda por formação educacional.
4. No caso em apreço, o recorrido ajuizou ação de exoneração de alimentos pelo fato de o recorrente ter completado 24 anos e estar na iminência de concluir curso de Direito. Não obstante, comprometeu-se a pagar as mensalidades da última disciplina cursada pelo filho na faculdade, além de oferecer 50% do valor do salário mínimo por mês até a data da conclusão da graduação, pedidos deferidos em sede de antecipação de tutela e confirmados na sentença.
5. Além de ter asseguradas as condições materiais para concluir o curso de Direito, restou demonstrado nos autos que o apelante recebe bolsa de estágio e que foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, circunstâncias que só corroboram a plena possibilidade de assumir ocupação remunerada, não justificando, assim, a complementação dos alimentos recebidos entre fevereiro e julho do corrente ano.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.